Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE E JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. NÃO ATENDIMENTO. SILÊNCIO DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determinada a emenda a inicial, o exequente não se insurgiu contra a exigência feita pelo juízo, tampouco atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer o prazo assinalado sem se manifestar.
2. Embora o art. 6o da Lei 6.830/1980 não contenha expressa exigência da indicação do inventariante, há que ser considerado que o espólio é ente despersonalizado e, por isso, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, nos casos em que já houver sido aberto o inventário, conforme dispõem os artigos 75, inciso VII e 618, I, do Código de Processo Civil.
3. Em que pese a presunção de veracidade da Certidão da Dívida Ativa, há que se levar em conta a capacidade processual da parte, assim como se faz indispensável a verificação da existência de inventário aberto, inclusive com o fim de análisar se houve partilha de bens do falecido, de acordo com o que prevê o art. 4o, inciso VI, da Lei 6.830/80 que determina que a execução fiscal poderá ser promovida contra “os sucessores a qualquer título”.
4. Recurso desprovido.